Tribunal: TJSP
Processo: 1000742-08.2023.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Relação de consumo. Empréstimo consignado. Parcial procedência. Prova insuficiente para atestar a regularidade dos contratos. Identificação biométrica não supre por si só os requisitos de autenticidade. Verossimilhança da hipótese de fraude. Repetição na forma simples, por

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Relação de consumo. Empréstimo consignado. Parcial procedência. Prova insuficiente para atestar a regularidade dos contratos. Identificação biométrica não supre por si só os requisitos de autenticidade. Verossimilhança da hipótese de fraude. Repetição na forma simples, por ausência de dolo ou má-fé. Falha de serviço. Não ocorrência de dano moral. Sucumbência recíproca. Recurso da autora improvido, recurso do requerido provido em parte.